Tribunal: TJMT
Processo: 1000818-32.2019.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000818-32.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES DUARTE - CPF: 078.873.701-59 (APELANTE), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), DIRCEU JULIO DUARTE JUNIOR - CPF: 006.323.041-03 (APELANTE), MILLENE SORAIA DUARTE - CPF: 870.266.941-20 (APELANTE), FORUM DA COMARCA DE CAMPO VERDE - CNPJ: 03.039.650/0001-39 (APELADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO
.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ALVARÁ – DEPÓSITOS DE FGTS – CREDOR FALECIDO -

ART.1o DA LEI 6.858/80 – DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

De acordo com o artigo 1o da Lei no 6.858/1980, falecendo o empregado, os valores não recebidos em vida, tais como 13o salário proporcional, saldo de salário, férias vencidas e/ou proporcionais; 1/3 sobre as férias vencidas e/ou proporcionais, depósitos do FGTS e o saldo da conta do PIS/PASEP, deverão ser pagos aos dependentes do falecido habilitados perante a Previdência Social, ou, na sua falta, aos sucessores previstos no Código Civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

É possível o levantamento de verbas rescisórias e de saldos de FGTS não recebidos pelo titular em vida por meio de alvará.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
MARIA DE LOURDES DUARTE, DIRCEU JULIO DUARTE JUNIOR E MILLENE SORAIA DUARTE
, contra ato sentencial prolatado pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, autos no.1000818-32.2019.8.11.0051 – Alvará Judicial, que, nos termos do art. 485, IV, do Caderno Processual Civil, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Inconformada com a r. sentença, interpôs recurso de apelação cível com o escopo de reformar ato judicial exarado pelo Julgador singular.

Os recorrentes almejam o levantamento dos valores provenientes do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, depositado em conta corrente de titularidade Dirceu Julio Duarte, o qual era esposo e pai dos recorrentes.

Sustentam que “a douta Magistrada prolatora da decisão atacada entendeu que a via eleita pelos apelantes – alvará judicial- foi inadequada, eis que em virtude da existência de bens a serem inventariados, haveria necessidade de propositura de ação de inventário para o levantamento de tais numerários”, id.9000591 – Pág.3.

Salienta que, é possível por meio de alvará judicial, o levantamento de saldos das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos titulares, que serão pagos aos dependentes habilitados perante a Previdência Social, independente de inventário ou arrolamento, ou, não havendo dependentes, aos seus sucessores.

Pugna pelo deferimento da gratuidade de Justiça.

Requer, assim, que seja reformada a decisão hostilizada, para determinar a expedição de alvará judicial para levantamento dos valores provenientes do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, depositado em conta corrente de titularidade do
de cujus
Dirceu Julio Duarte.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível, interposto por
MARIA DE LOURDES DUARTE, DIRCEU JULIO DUARTE JUNIOR E MILLENE SORAIA DUARTE
, contra ato sentencial prolatado pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, autos no.1000818-32.2019.8.11.0051 – Alvará Judicial, que, nos termos do art. 485, IV, do Caderno Processual Civil, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Pois bem.

Primeiramente,
defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que a Apelante já é beneficiária deste direito, no primeiro grau.

Da detida análise dos autos, evidencia-se que a pretensão almejada pelos recorrentes merece guarida.

O artigo 1o da Lei no 6.858/80, dispõe
sobre o pagamento de valores devidos pelos empregadores aos empregados, assim como o montante das contas individuais do FGTS e PIS-PASEP, não recebidos em vida pelo respectivo titular, aos dependentes ou sucessores,
in verbis
:

“Art. 1o - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento”

Depreende-se que a intenção do legislador foi a de desburocratizar o recebimento de tais rubricas pelos dependentes habilitados perante o Órgão Previdenciário, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil.

Por sua vez, o Decreto no 85.845/81, que regulamenta a mencionada Lei no 6.858/80, assim estabelece:

“Art . 1o. Os valores discriminados no parágrafo único deste artigo, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos seus dependentes habilitados na forma do artigo 2o.

Parágrafo Único. O disposto neste Decreto aplica-se aos seguintes valores:

I - quantias devidas a qualquer título pelos empregadores a seus empregados, em decorrência de relação de emprego
;

II - quaisquer valores devidos, em razão de cargo ou emprego, pela União, Estado, Distrito Federal, Territórios, Municípios e suas autarquias, aos respectivosservidores;

III - saldos das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS/PASEP;

IV – restituições relativas ao imposto de renda e demais tributos recolhidos por pessoas físicas;

V - saldos de contas bancárias, saldos de cadernetas de poupança e saldos de contas de fundos de investimento, desde que não ultrapassem o valor de 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e não existam, na sucessão, outros bens sujeitos a inventário. (...)” (grifei).

Prevê a Lei no 6.858/1980, portanto, que, falecendo o empregado, os valores não recebidos em vida, tais como 13o salário proporcional, saldo de salário, férias vencidas e/ou proporcionais; 1/3 sobre as férias vencidas e/ou proporcionais, depósitos do FGTS e o saldo da conta do PIS/PASEP, deverão ser pagos aos dependentes do falecido habilitados perante a Previdência Social, ou, na sua falta, aos sucessores previstos no Código Civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

O caso concreto se enquadra na hipótese prevista no artigo 1o da citada legislação, visto que a quantia objeto do pedido de alvará diz respeito ao levantamento

de valores da conta individual do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS em nome do falecido Dirceu Julio Duarte, não recebidos por ele em vida ((id. 9000581 – Pág.1/2).

Assim é desnecessária a solução da causa por meio de inventário ou de arrolamento, mormente quando dispõe o artigo 666 do CPC/2015:

Art. 666. Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980.

Note-se que a Lei no 6.858/80 somente condicionou a sua aplicação ao limite de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional (OTNs) na hipótese do artigo 2o,
no tocante aos saldos bancários e às contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento
:

Art. 2o -
O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional
.

Parágrafo único. Na hipótese de inexistirem dependentes ou sucessores do titular, os valores referidos neste artigo reverterão em favor do Fundo de Previdência e Assistência Social.

Em síntese, forçoso concluir que a limitação prevista no artigo 2o da Lei no 6.858/80 de valor até 500 OTNs se refere a requerimento de alvará para levantamento de saldo bancário em contas de caderneta de poupança e fundos de investimento, não se aplicando à hipótese de levantamento de FGTS, motivo pelo qual entendo que, no caso dos autos, o alvará judicial é a via adequada.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. SALDO ORIUNDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EQUIPARAÇÃO AOS CRÉDITOS DE NATUREZA TRABALHISTA. LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÕES DO ART. 2o DA LEI 6.858/80. INEXISTENTES. CONSENTIMENTO DE TODOS OS SUCESSORES. AUSÊNCIA. ÓBICE INTRANSPONÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 1.037 do Código de Processo Civil de 1973, aplicável à espécie, apresenta excepcional alternativa à sistemática do inventário e arrolamento ao permitir o levantamento, pelos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares por simples procedimento de jurisdição voluntária de alvará judicial. 2. Em que pese certa divergência jurisprudencial a respeito do tema,
a melhor interpretação sobre o conteúdo normativo da Lei 6.858, de 1980, é de que a dispensa da formalidade do inventário condiciona-se à ausência de outros bens ou direitos a inventariar e à restrição da importância a ser levantada por alvará judicial a 500 (quinhentas) ORTN's apenas quando se tratar de saldos bancários, contas de poupança e fundos de investimentos. 3. Os créditos decorrentes de aposentadoria de que trata o art. 112 da Lei 8.213, de 1990, por ostentarem a mesma natureza alimentar daqueles oriundos da relação trabalhista, se equiparam aos valores devidos por empregadores ou contas individuais de FGTS e do fundo PIS-PASEP de que trata o art. 1o lei 6.858, de 1980, para os quais não foi feita nenhuma exigência prévia ao levantamento.
4. O saque do saldo remanescente de benefício previdenciário só poderá ser concedido aos sucessores da falecida titular diante da comprovação de que os apelantes estão, de fato, representando os interesses da herdeira que não figurou como autora neste procedimento, prova esta que não veio aos autos. (TJMG - Apelação Cível 1.0216.15.006224-0/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/03/2017, publicação da súmula em 27/03/2017 -
destaquei
).

APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÃO.
PEDIDO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DO PASEP E FGTS
.
Não há falar em indeferimento da petição inicial sob o fundamento de ausência de legitimidade ou de interesse processual, pois a requerente é viúva do falecido e visa ao recebimento de valores em conta do PASEP, bem como a averiguação, e eventual alvará, de quantias do FGTS. Seu pleito tem amparo na Lei no 6.858/80, que se destina a regular o pagamento, aos dependentes habilitados perante Órgão Previdenciário e, na sua falta, aos sucessores, indicados em alvará judicial, dos valores devidos pelos empregadores aos empregados e de saldos de FGTS e PIS-PASEP, não recebidos em vida pelo respectivo titular.

De acordo com expressa disposição do art. 1o da referida Lei, o pagamento se dá independentemente de inventário ou arrolamento, visando a desburocratização do recebimento dos valores desta natureza.
DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 70078979713, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 01-11-2018)
destaquei

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS NÃO RECEBIDAS EM VIDA PELO TITULAR – INEXISTÊNCIA DE DEPENDENTES HABILITADOS PERANTE A PREVIDÊNCIA SOCIAL – SALDO DEVIDO AOS SUCESSORES LEGAIS –
ALVARÁ DEFERIDO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A Lei no 6.858/80 se destina a regular o pagamento, aos dependentes habilitados perante o Órgão Previdenciário e, na sua falta, aos sucessores, indicados em alvará judicial, de valores devidos pelos empregadores aos empregados e de saldos de FGTS e PIS-PASEP, não recebidos em vida pelo respectivo titular.
De acordo com o art. 1o da referida Lei, o pagamento dessas rubricas se dá independentemente de inventário ou arrolamento, visando a desburocratização do pagamento dos valores desta natureza.
No caso, a rubrica cujo levantamento é postulado (verbas rescisórias) se enquadra na previsão contida no art. 1o da Lei no 6.858/1980. Assim, restando comprovado que inexistem dependentes habilitados do falecido perante a Previdência Social e considerando que os demandantes são os sucessores legais da falecida, é de ser deferida a expedição do alvará em questão. (N.U 0004241-13.2010.8.11.0025, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)
destaquei

Contudo, embora reconhecido o descabimento da extinção do processo sem resolução de mérito, a causa ainda não está madura para julgamento uma vez que não foi sequer oportunizada à parte a produção de provas aptas a demonstrar que que a Apelante Maria de Lourdes Duarte é a única dependente habilitada perante a previdência social ou, ainda, comprovar de forma inequívoca, a anuência dos demais sucessores do
de cujus
Dirceu Julio Duarte para levantamento dos valores pleiteados, visto que, o pedido de expedição do Alvará é apenas em nome desta e não se verifica nos autos a juntada de declaração dos dois filhos do falecido, com firma reconhecida em cartório, de que estariam de acordo com o levantamento e saque pela autora/viúva dos valores relativos ao FGTS do falecido.

Dessa forma, deve ser dado provimento parcial ao recurso para reconhecer a viabilidade do pedido de expedição de alvará no caso dos presentes autos, em que se objetiva o levantamento de quantia relativa a saldo de FGTS, devendo retornar os autos ao juízo de origem para que o pedido de alvará tenha o seu regular processamento.

Ante ao exposto
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem, para regular processamento do pedido de alvará.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020